Tribunal: TJMT
Processo: 1008932-50.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008932-50.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), SHEBLY L M GHO - ME - CNPJ: 22.156.995/0001-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SHEBLY L. M. GHO (BONANZA FOOD PARK)
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital
, MM.
Dr. Rodrigo Roberto Curvo
, lançada nos autos da
Ação Civil Pública no. 1441-54.2018.811.0004 (Código 39921),
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu a tutela antecedente vindicada, consistente na determinação de interdição temporária das atividades comerciais desenvolvidas pelo empreendimento agravante, até comprovação da regularização das pendências ambientais constatadas no bojo do Inquérito Civil no. 000951-097/2017, quais sejam, Licenças Ambiental e Urbanística.

Em suas razões recursais, o ente agravante sustenta, em apertada síntese, que o
decisum
hostilizado não merece prosperar, na medida em que desde dezembro de 2017 o empreendimento comercial “
Bonanza Food Park”,
ora agravante, encontrava-se operando normalmente suas atividades amparado por meio de Alvará de Funcionamento expedido legalmente por autoridade municipal competente.

Afiança que eventual ausência de Estudo ou Relatório de Impacto de Vizinhança – EIV/RIV anteriormente à expedição da licença retromencionada decorre exclusivamente da falta de solicitação pela esfera pública municipal, sendo a mesma apenas requerida durante o trâmite do procedimento preparatório de investigação (Inquérito Civil no. 000951-097/2017), oportunidade em que fora informado o envio de formulário específico protocolado no setor responsável administrativo do Município de Cuiabá, cuja análise, até a presente data, não fora realizada pelo corpo deliberativo, consoante comprova-se do extrato de andamento anexo ao presente instrumento.

No tocante ao esgotamento sanitário, relata que a concessionária de serviço público relacionado – Águas Cuiabá – demorou um ano para dar opção às necessidades do condomínio, sendo que estava no prazo para proceder com a adesão respectiva, inclusive com projeto aprovado, cujo funcionamento já se encontra em pleno vigor, aguardando-se apenas a aprovação por parte da municipalidade.

Por sua vez, quanto ao projeto de bombeiros, realça que a licença correspondente fora solicitada conjuntamente das demais, inclusive já tendo providenciado o pagamento da taxa respectiva (TASEG), sendo o relatório técnico aprovado desde 13/09/2017, inclusive já implantado na praça de alimentação.

No entanto, diz que o Alvará relacionado ainda não fora emitido em virtude ser este vinculado à emissão da licença ambiental e urbanística por parte do Município, pendente de análise até a presente data.

Diante disso, defende que o órgão ministerial está completamente equivocado quanto à alegação de ausência de licença ambiental, porquanto esta consiste-se na reunião de outras licenças que a ora agravante já detém, a saber: Licença Prévia - LP; Licença de Implantação - LI; Licença de Operação -LO e Alvará de Funcionamento, ao passo que as questionadas na ação civil pública de base já foram elaboradas e apresentadas para aprovação da municipalidade, ainda não impulsionados pela Administração Pública Municipal.

Pontua, ainda, que exigências posteriores à emissão do Alvará de Funcionamento não exigem a paralisação das atividades comerciais da empresa agravante, tampouco implicam em quaisquer irregularidades ou mesmo afetam a incolumidade pública ou o direito ambiental físico.

Por fim, assevera que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada acarretará risco de colapso econômico do empreendimento, não somente porque viola a livre iniciativa privada, porquanto fechado desde o deferimento da medida liminar antecedente, como também afeta diretamente os doze locatários em regime de condomínio, os quais empregam aproximadamente 41 (quarenta e um) funcionários.

A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que os efeitos do
decisum
sejam imediatamente sustados, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente recurso.

O efeito suspensivo recursal
postulado foi deferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em
id.

3236267.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 3447025.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em id.
4669418.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela antecedente vindicada, consistente na determinação de interdição temporária das atividades comerciais desenvolvidas pelo empreendimento agravante, até comprovação da regularização das pendências ambientais constatadas no bojo do Inquérito Civil no. 000951-097/2017, quais sejam, Licenças Ambiental e Urbanística.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 25/04/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, evidenciada a falta de uma das condições da ação, qual seja, interesse processual, REVOGO a liminar de fls. 204/207 e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI c/c artigos 493, do CPC/2015.

Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

Comunique-se a i. Relatora do Agravo de Instrumento n. 1008932-50.2018.2018.8.11.0000, encaminhando cópia da presente sentença.

Com o trânsito em julgado, após as anotações de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021